Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Confissão. Provas documentais e testemunhais. Revisão das circunstâncias judiciais da primeira fase. Apelo parcialmente provido. Pena reduzida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.313 (mil, trezentos e treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Não houve substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível afastar as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, bem como limitar o incremento da pena-base ao patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, com o redimensionamento da pena-base. Além disso, se seria possível fixar o regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
III. Razões de decidir
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico/matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
5. Quanto a culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do apelante é inerente ao tipo penal, uma vez que não excedeu os limites necessários à configuração do injusto culpável, sem qualquer especificidade que a torne mais reprovável no caso em tela.
6. A prática de novo delito no curso de cumprimento da pena de processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.
7. A prática do tráfico de drogas na área da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília acaba por gerar graves riscos e consequências de natureza difusa, as quais exorbitam os elementos valorados pelo legislador penal, tendo em vista que instaura uma situação de permanente insegurança e aumento exponencial de crimes patrimoniais, que abalam a ordem e a segurança pública, comprometendo seriamente a incolumidade, a vida e o patrimônio dos cidadãos que vivem, trabalham e transitam na região.
8. A pena será cumprida no regime inicial fechado, tendo em vista o montante de pena atribuído, a reincidência, bem como pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, isso na forma do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.